Tribunal: STF
Processo: AI 419237
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA.
 C.F., art. 39, § 1º.
I. - A Constituição Federal não concedeu
isonomia direta às carreiras jurídicas. Essa isonomia deve ser
viabilizada mediante lei. C.F., art. 39, § 1º. ADI 171/MG, Pertence,
 RTJ 153/361.
II. - Agravo não provido.